Tribunal: TJMT
Processo: 1016146-58.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016146-58.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ADVOGADO), LEANDRO DOURADO BARBOSA - CPF: 022.969.551-50 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA CDA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §3°, I C/C ART. 90, §4°, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da Súmula 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Consoante o art. 85, §3º, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º do mesmo artigo, atendendo aos percentuais ali estabelecidos.

Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEANDRO DOURADO BARBOSA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Processo n. 1003579-20.2018.8.11.0003, movido pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
,
determinou o prosseguimento da execução com base na CDA alterada e condenou o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), reduzindo-os pela metade, pelo fato de o ente municipal ter reconhecido a ocorrência do erro, nos moldes do artigo 90, §4º, do CPC, tornando definitivo o referido valor em R$ 700,00 (setecentos reais).

Nas razões, o agravante alega que a execução deve ser extinta para que, dessa forma, pague o valor correto do IPTU administrativamente junto ao agravado.

Aduz, ainda, que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados no mínimo de 10% sobre o valor da causa.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja extinta a execução fiscal, determinando que o IPTU, no valor correto de R$ 162,39 (cento e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos), informado pelo próprio agravado, seja pago administrativamente, e de que sejam majorados os honorários advocatícios, a serem fixados no mínimo de 10% (dez por cento) e no máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, conforme disposto no art. 85 § 2º, do CPC, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida (id. 20829977).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 37124461).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LEANDRO DOURADO BARBOSA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Processo n. 1003579-20.2018.8.11.0003, movido pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
,
determinou o prosseguimento da execução com base na CDA alterada e condenou o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), reduzindo-os pela metade, pelo fato de o ente municipal ter reconhecido a ocorrência do erro, nos moldes do artigo 90, §4º, do CPC, tornando definitivo o referido valor em R$ 700,00 (setecentos reais).

A priori,
consigna-se que o cerne da questão cinge-se a apurar a possibilidade de substituição da CDA no curso do processo executivo, bem como a aplicação do art. 90, §4°, do CPC quando da fixação dos honorários advocatícios.

Ao julgar a exceção de pré-executividade, o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“
O exequente requer a alteração do valor do débito, para constar na CDA o valor do IPTU exercício 2015 a importância de R$ 162,39, ao invés de R$ 37.539,95.

A Súmula 392 do STJ faculta à Fazenda Pública à substituição da certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, sendo proibida apenas a alteração do sujeito passivo da execução fiscal.

[...]

Portanto, não há nenhum impedimento para o exequente alterar o valor do débito. Não seria razoável extinguir a execução para permitir a cobrança administrativa do valor do imposto, quando se pode alterar em juízo o valor devido. Se é mais fácil descomplicar, para que complicar!

[...]

Posto isso, determino o prosseguimento da execução com base na CDA alterada e condeno o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.400,00, devendo esse valor ser reduzido pela metade, pelo fato do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ter reconhecido a ocorrência do erro, nos moldes do artigo 90, §4ºdo CPC. Assim, torno em definitivo o valor dos honorários na importância de R$ 700,00 (setecentos reais).

Pois bem.

No tocante
à substituição da CDA, em consonância com o que foi decidido na pelo Juízo
a quo
, o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 392) é no seguinte sentido:

“
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

Em caso análogo, filiei-me a tal entendimento, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - NULIDADE DA CDA - VÍCIOS FORMAIS - POSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO - ART. 2º, §8º, LEF C/C ART. 203 DO CTN - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA EXEQUENTE PARA SANAR AS IRREGULARIDADES APONTADAS - RECURSO PROVIDO.

"Conforme a jurisprudência do STJ, incabível extinguir a Execução Fiscal com base na nulidade da CDA sem a anterior intimação da Fazenda Pública para emenda ou substituição do título executivo, quando se tratar de erro material ou formal. Precedentes do STJ." (AgRg no REsp 1268359/PE)

(N.U 0006829-79.2009.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 04/03/2020).

Logo, não há razões que façam subsistir o pleito de extinção da execução fiscal no caso concreto, uma vez que devidamente substituída a CDA (id. 20833454).

Com relação aos honorários advocatícios, contudo, merece reparo a decisão recorrida, devendo os mesmos ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

No entanto, constata-se que o ente municipal manifestou concordância à alegação de erro constante no valor da CDA suscitado pela parte agravante quando da oposição da exceção de pré-executividade (id. 20833454), razão pela qual faz jus ao benefício previsto no art. 90, §4º, do CPC, que assim dispõe:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Sendo assim, reduzindo pela metade os honorários advocatícios fixados, arbitro-os, definitivamente, no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I c/c art. 90, §4º, ambos do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso interposto, tão somente para fixar os honorários advocatícios no percentual de 5 % (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa, nos termos acima alinhados.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

SESSÃO DE 14 DE JULHO DE 2020(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Conforme já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEANDRO DOURADO BARBOSA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Processo n. 1003579-20.2018.8.11.0003, movido pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
em desfavor do agravante, determinou o prosseguimento da execução com base na CDA alterada e condenou o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), reduzindo-os pela metade, pelo fato de o ente municipal ter reconhecido a ocorrência do erro, nos moldes do artigo 90, §4º, do CPC, tornando definitivo o referido valor em R$ 700,00 (setecentos reais).

Nas razões, o agravante alega que a execução deve ser extinta para que, dessa forma, pague o valor correto do IPTU administrativamente junto ao agravado.

Aduz, ainda, que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados nos termos do art. 85, §2º e 3º do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja extinta a execução fiscal, determinando que o IPTU, no valor correto de R$ 162,39 (cento e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos), informado pelo próprio agravado, seja pago administrativamente, e de que sejam majorados os honorários advocatícios, a serem fixados no mínimo de 10% (dez por cento) e no máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

A eminente relatora votou pelo provimento parcial do
recurso interposto, tão somente para fixar os honorários advocatícios no percentual de 5 % (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Na sentença objurgada, a verba honorária foi arbitrada em R$ 700,00 (setecentos reais).

Em seu voto, a relatora votou pelo provimento do recurso de forma parcial, para fixar os honorários em 5% sobre o proveito econômico.

Da análise dos autos, concordo em parte com a douta relatora, já que divirjo no que tange ao
quantum
fixado de verba honorária, por entender que deve ser considerado o valor inicialmente apresentado na CDA, ou seja, R$ 37.539,95 (trinta e sete mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos) e não o valor da CDA alterada - que é de R$ 162, 39 (cento e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Isso porque restou comprovado o erro por parte da Fazenda Pública, que somente foi corrigido após o agravante interpor Exceção de Pré-executividade.

Considerando que o agravado reconheceu a falha e apresentou nova CDA corrigida faz jus ao benefício previsto no art. 90, §4º, do CPC, que assim dispõe:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Assim, devem ser os honorários fixados em 5% sobre o valor da CDA juntada à inicial quando do ajuizamento da demanda, nos termos dos art. 85, § 2º e 3º do CPC c/c com art. 90, §4º do CPC.

Posto isso, acompanho em parte do voto da douta relatora, o que faço para dar provimento parcial ao agravo de instrumento, no sentido de fixar os honorários em
5% (cinco por cento) sobre o valor da CDA apresentada quando do ajuizamento da ação, descontado o valor real e manter a decisão nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020